Tribunal: TJMT
Processo: 1031276-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031276-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TUANE GABRIELE DE SOUSA MOURA - CPF: 051.867.963-28 (APELANTE), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), P. M. G. S. D. S. - CPF: 091.969.153-66 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO AUTOR -

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cabe Ação de Consignação em Pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido.

Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Consignação em Pagamento julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O apelante alega (5 anos de idade) que é beneficiário no plano de saúde Unimed Super Class individual/familiar na qualidade de dependente de sua genitora.

Aduz que foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista – TEA (CID F84), sendo-lhe prescrito tratamento de reabilitação multidisciplinar.

Diz que diante da negativa de custeio da Operadora, ingressou com a demanda sob n.o 1007715-09.2019.8.11.0041, na qual a tutela de urgência foi deferida, tendo iniciado as terapias.

Encerrada a instrução, a Ação foi julgada parcialmente procedente para determinar que a ré autorize os procedimentos prescritos, no limite efetivamente contratado, bem como arque com R$ 5.000,00 de reparação.

Argui que posteriormente a sentença foi reformada para afastar os danos morais e a limitação de custeio, sendo interposto Recurso Especial pela apelada, ainda pendente de julgamento.

Relata que, a despeito da ordem judicial para custeio integral, em 01-09-2021 e 01-11-2022 foi surpreendido com as faturas no valor total de R$ 26.901,26, sendo que R$ 10.022,46 e R$ 15.949,50 são referentes à coparticipação.

Argumenta ter buscado diversos canais de atendimento (telefone e via e-mail) a fim de resolver a situação, porém não obteve resposta.

Defende que a sentença “
utilizou como fundamento do julgamento o art. 539 do CPC, que trata da consignação extrajudicial, para assentar que se trata de condicionante para o ajuizamento de demanda consignatória, o que não se sustenta em qualquer norma processual ou constitucional (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição)
”.

Pede o provimento do Recurso para que a Ação seja julgada procedente a fim de autorizar a consignação dos pagamentos em juízo dando-lhe quitação às mensalidades referentes ao plano de saúde.

Contrarrazões no Id n. 146892784.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (Id. 152888655).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cabe Ação de Consignação em Pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido, e conforme art. 336 do CC, para que ela
tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

O apelante diz que recebeu cobranças que foram desautorizadas por decisão judicial, cujo Recurso Especial ainda está pendente de julgamento.

Argumenta ter buscado diversos canais de atendimento (telefone e via e-mail) a fim de resolver a situação, porém não obteve resposta.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de inexistência de prova da alegada negativa por parte da ré em receber o pagamento da mensalidade.

Em 22-02-2019 o apelante distribuiu o processo de no. 1007715-09.2019.8.11.0041 pleiteando o custeio do seu tratamento multidisciplinar.

A lide foi julgada parcialmente procedente, porém com a ressalva de que o pagamento deveria ser limitado pelos valores contratados, isto é, com base nos preços e tabelas estabelecidos na avença (Id. no 32961895 – autos de origem).

Em 03-03-2021 esta Câmara negou provimento ao Recurso do autor (Id. 87405825 – autos de origem), cujo Acórdão foi objeto de Embargos de Declaração que foram parcialmente providos para “
excluir a limitação de custeio dos tratamentos e determinar a cobertura integral pela embargada de todos os procedimentos prescritos
” (Id. 87405906 – autos de origem).

Todavia, a despeito da deliberação judicial para custeio integral, em 01-09-2021 e 01-11-2022 foi surpreendido com as faturas no valor total de R$ 26.901,26, sendo que R$ 10.022,46 e R$ 15.949,50 são referentes à coparticipação.

Em razão disso, propôs esta demanda a fim de quitar as mensalidades devidas e, assim, sustar os efeitos da inadimplência e da interrupção do plano de saúde, visto que a ré se negou a desvincular tal parcela dos boletos.

Em consulta aos autos de no. 1007715-09.2019.8.11.0041 é possível verificar que a suspensão ou interrupção da coparticipação não foi postulada pela parte autora. Confira:

“(...)
seja ao final julgada procedente a demanda tornando definitiva a antecipação da tutela deferida, condenando a requerida na obrigação de fazer consistente em cumprir o contrato de plano de saúde no sentido de suportar os custos do tratamento até a alta médica, bem como determinando ao ressarcimento dos danos morais suportados pelo requerente, sugerindo-se a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na esteira do entendimento jurisprudencial do TJMT;”

Por conseguinte, ao contrário do que sustenta, a determinação de custeio integral diz respeito apenas ao reembolso limitado à tabela constante no contrato, questão essa que foi admitida pelo magistrado após ser suscitada pela ré em sua contestação.

Assim, a discussão acerca da desobrigação de pagar a contraprestação estipulada no plano de saúde deve ser objeto de ação própria.

A propósito:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Somente é cabível a consignação em pagamento se o credor não puder ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento (art. 335, I, CC)
. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade e a proporcionalidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado.

(TJ-MS - AC: 00005657020098120023 MS 0000565-70.2009.8.12.0023, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 12/12/2016, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2016)

Portanto, a manutenção da sentença se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários pois foram fixados no limite legal permitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023